Tribunal: TJSP
Processo: 2025834-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão deferiu a penhora de cotas sociais - credor busca satisfazer seu crédito desde 2023 - pesquisas infrutíferas - cabível a penhora de cotas sociais - art. 835,IX do CPC - penhora de cotas sociais não compromete a "affectio societatis" - penhora de cotas sociais ou sobre os lucros e dividendos é permitida, sendo irrelevante estarem

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão deferiu a penhora de cotas sociais - credor busca satisfazer seu crédito desde 2023 - pesquisas infrutíferas - cabível a penhora de cotas sociais - art. 835,IX do CPC - penhora de cotas sociais não compromete a "affectio societatis" - penhora de cotas sociais ou sobre os lucros e dividendos é permitida, sendo irrelevante estarem ou não as empresas sob regime de recuperação judicial - agravo improvido.